Tribunal: TJBA
Processo: 0526794-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526794-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER, KARINA AZI ROMANO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

APELADO: MOSAICO CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, ARMIN DELBERT KUENTZER, KARINA AZI ROMANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Apelação interposta pela parte embargante, por reconhecer a preclusão consumativa decorrente da interposição anterior de Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, mesmo tendo este sido posteriormente objeto de desistência. Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissão na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da admissibilidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizem a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo fundamentado expressamente o não conhecimento da Apelação com base na preclusão consumativa, à luz do princípio da unirrecorribilidade e do art. 1.002 do CPC.
A mera alegação de omissão, desacompanhada da demonstração de ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, conforme parágrafo único do art. 1.022 e art. 489, § 1º, do CPC.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão configura preclusão consumativa, mesmo que um deles tenha sido posteriormente objeto de desistência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, inocorrentes no caso concreto.
A prestação jurisdicional foi devidamente cumprida, inexistindo obrigação do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos da decisão se mostram suficientes à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526794-61.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e como Embargado MOSAICO CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça